Tribunal: TJDFT
Processo: 0716787-07.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRECLUSÃO. DECISÃO ANTERIOR. NÃO IMPUGNADA. PLANO DE SAÚDE. FALECIMENTO DO TITULAR. REMISSÃO DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. LEI 9.656/1998. ARTIGOS 30 OU 31. APLICAÇÃO EXTENSIVA. MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1. Consoante disposto no Enunciado n° 608 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera que as matérias de ordem pública somente não se condicionam à preclusão enquanto não apreciadas pelo Poder Judiciário. Ao revés, se examinadas pelo julgador devem ser oportunamente atacadas.
3. Consoante interpretação extensiva dos artigos 30 ou 31 da Lei 9.656/1998 é assegurado o direito de permanência aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência nas mesmas condições contratuais, mesmo após o fim do período de remissão.
4. O fato ocorrido nos autos, por si só, gera o dever de reparar, uma vez que a operadora do plano de saúde submeteu o beneficiário a infortúnios desnecessários na busca de solução para a questão. Ocorrências tais extrapolam as situações de mero inadimplemento contratual por parte dos planos de saúde, de maneira que não podem ser caracterizadas como aborrecimentos ou simples dissabores do viver cotidiano. Resta caracterizado o dano moral, porquanto a honra subjetiva do beneficiário foi vilipendiada.
5. Considerando as especificidades do caso e os julgamentos desta Corte Fracionária em situações assemelhadas, forçoso a condenação do plano de saúde ao pagamento de compensação a título de danos morais. O valor fixado na origem que se apresenta razoável e proporcional.
6. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e desprovida. Fixados os honorários recursais.